Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo em execução. Antecipação da tutela recursal. Impossibilidade. Unificação de penas e determinação de regime. Inviabilidade. Sentença declaratória de extinção da punibilidade. Trânsito em julgado. Aproveitamento da pena cumprida em excesso. Cômputo no cumprimento de condenação superveniente. Crédito de pena. Ausência de amparo legal.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão em que se indeferiu o pedido de aproveitamento de suposto excedente de pena cumprida.
II. Questão em discussão
2. A questão submetida a julgamento, portanto, reside em saber se é possível aproveitar o tempo excedente de cumprimento de pena no regime aberto para o cômputo (abatimento) da expiação de uma nova e superveniente pena, tendo em vista a alegada demora na extinção da punibilidade da primeira pena e da não unificação das reprimendas.
III. Razões de decidir
3. O recurso de agravo, por expressa disposição legal, não é dotado de efeito suspensivo (art. 197 da Lei no 7.210/84), razão pela qual não é cabível, nesta via recursal, a análise em cognição sumária do pleito.
4. Além de não se verificar situação excepcional, por exemplo, de inequívoca teratologia na decisão recorrida, certo é que pelo transcurso do tempo desde a interposição do recurso, o requisito da urgência restou parcialmente superado, haja vista que o reeducando deu início ao cumprimento da pena remanescente e já foi beneficiado com progressão de regime, encontrando-se atualmente no regime aberto.
5. A possibilidade de eventual unificação das penas restou superada em razão da declaração, por sentença, da extinção da punibilidade da primeira condenação. A referida decisão não foi impugnada no momento processual adequado, motivo pelo qual transitou em julgado. Logo, não se revela possível a desconstituição da sentença extintiva da punibilidade da pena no regime aberto com o intuito de se promover nova soma das penas.
6. Por igual razão não há que se falar em readequação de regime da pena remanescente (segunda condenação) a que se refere o art. 111 da LEP. De qualquer modo, insta ressaltar que o reeducando já se encontra em cumprimento da pena no regime aberto.
7. Quanto à pretensão de aproveitamento de pena cumprida em excesso, o que busca a defesa técnica, na realidade, é transmutar o referido excesso de cumprimento, decorrente da demora na extinção da punibilidade, que serviria, em tese, como fundamento para eventual pedido de indenização (art. 5o, inciso LXXV, CF/88), em “crédito de pena” a ser usufruído em condenação superveniente. Ocorre, no entanto, que a pretensão veiculada pelo recorrente não encontra fundamento na legislação de regência.
8. A situação do recorrente encontra-se consolidada pelo decurso do tempo e em virtude do trânsito em julgado da sentença declaratória de extinção da punibilidade, não havendo sequer interesse em discutir eventual readequação de regime, uma vez que o reeducando cumpre a pena no regime aberto, tampouco há amparo jurídico para o aproveitamento de pena cumprida em excesso.
IV. Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.